Tribunal: TJPA
Processo: 0800854-67.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800854-67.2023.8.14.0105

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA,
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará
que
extinguiu a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pelo ora Apelante, sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para condenar o ora Apelado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3.
O ônus de sucumbência é inerente ao Princípio da Causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC, ainda que não ocorra o julgamento do mérito.

4. R
esta incontroverso que a parte Autora, ora Apelante, foi obrigada a buscar a tutela jurisdicional para receber os valores indevidamente retidos pelo Município, evidenciando-se assim que o Apelado deu causa ao ajuizamento da ação.

5.
Assiste razão ao Apelante, pois a jurisprudência da Corte Superior, e deste Egrégio Tribunal, já pacificaram a questão, reconhecendo que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

6. A reforma da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 85,
§§ 1º, 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
REsp 1825853/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019; STJ - REsp 1755343/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018; STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017528-06.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800687-78.2021.8.14.0086 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº

0800854-67.2023.8.14.0105
- PJE
) interposta
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará
que
extinguiu a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Apelante sem resolução de mérito.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Sem delongas e direto ao ponto, assinalo que numa relação processual o interesse de agir existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa. Pois bem,
no caso em tela verifica-se que houve comprovação da obrigação pleiteada pela autora, de modo que na percepção deste magistrado a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito
,
nos moldes do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
20633587
), o Apelante
alega que restou comprovado que os repasses pleiteados foram realizados somente após o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em ausência de interesse processual, uma vez que ocorreu a perda do objeto em razão de fato posterior à propositura da ação que afastou a obrigação de fazer pleiteada.

Aduz que o Apelado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois deu causa à interposição da ação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, condenando o ora Apelado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões
(Id.
20633592
),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação para reformar a sentença (Id.
24484919
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para condenar o ora Apelado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

O ônus de sucumbência é inerente ao Princípio da Causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, ainda que não ocorra o julgamento do mérito, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; (...)

No caso concreto, o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito pela perda de objeto, deixando de condenar o Município em honorários sucumbenciais. Contudo, resta incontroverso que a parte Autora, ora Apelante, foi obrigada a buscar a tutela jurisdicional para receber os valores indevidamente retidos pelo Município de Concordia do Pará, evidenciando-se assim que o Apelado deu causa ao ajuizamento da ação.

Sobre a matéria, são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO.
ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE
. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao
princípio
da
causalidade
, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021 – Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO SATISFEITA. PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDUTA EXTRAPROCESSUAL DA UNIÃO. NECESSIDADE DA AÇÃO NO TEMPO DO AJUIZAMENTO. CABÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. (...)
2. Segundo entendimento do STJ, em casos idênticos a este, é cabível a condenação em honorários, levando-se em consideração o princípio da causalidade. Indica a jurisprudência: ‘se, pelo contexto descrito nos autos, a pretensão do município, anteriormente resistida, foi atendida em conseqüência de conduta extraprocessual da União, evidencia-se a necessidade dessa ação ao tempo de seu ajuizamento e a responsabilidade da ré pelos ônus advindos da instauração do processo’
(REsp 1.777.160/PB. Rel Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º/3/2019). Nesse sentido: Aglnt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/2019; AgInt no REsp 1.781.362/PB, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/5/2019. 3. Recurso Especial provido para determinar que a verba advocatícia seja fixada na liquidação na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC/2015. (STJ - REsp 1825853/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019 – Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARTIGO 20 DO CPC/73. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...) 2.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 3. Na hipótese, de acordo com o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido, a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por perda de objeto, motivo pelo qual não se impõe à agravada os ônus de sucumbência.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018 – Grifo nosso)

Igualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu a respeito. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. CONFORME PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. (...) 2.
Em relação à condenação ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, este tribunal firmou entendimento de que tal ônus deve permanecer, com base no
princípio da causalidade
,
posto que foi a parte ré, ora embargante, quem deu causa à propositura da ação.
3. À luz dessas considerações, dúvida não há de que os honorários de sucumbência devem ser arcados pela parte ré no percentual determinado pelo Juiz de primeiro grau. 4
. Assim, norteando-se a regra da sucumbência pelo
princípio da causalidade
, a parte que deu causa à instauração do processo, do incidente ou da ação, deve ser condenada no pagamento dos honorários do advogado que atuou na defesa dos interesses da parte contrária
. Embargos de Declaração conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017528-06.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO DO CRÉDITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
De acordo com o Princípio da Causalidade, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, aquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.
4. Nesse sentido, há de se entender que a empresa recorrente deu causa à instauração do processo, na medida em que não efetuou o pagamento do crédito tributário antes do ajuizamento da ação, visto que a ação de execução fiscal foi ajuizada em setembro de 2021 e o pagamento da dívida ocorreu em 01/2022 5. Assim, uma vez que o pagamento se deu após o ajuizamento da execução fiscal, é cabível a condenação dos honorários advocatícios, não havendo que se falar em reforma da sentença. 6. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800687-78.2021.8.14.0086 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 – Grifo nosso)

Portanto, verifica-se que assiste razão ao Apelante, pois a jurisprudência da Corte Superior, e deste Egrégio Tribunal, já pacificaram a questão, reconhecendo que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No mesmo sentido, é o parecer do Órgão Ministerial, senão vejamos:

Nesse sentido,
à luz do princípio da causalidade, impõe-se o pagamento de honorários e custas processuais pela parte que deu causa à instauração da lide
, neste caso, o Município de Concórdia. Assim,
merece reforma a sentença de piso, para que seja a Municipalidade condenada a tais verbas. Pelo exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto
, conforme a fundamentação. (Grifo nosso)

Desse modo, de acordo com a jurisprudência Pátria, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, e ainda na esteira do parecer do Órgão Ministerial, a reforma da sentença é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para reformar a sentença, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do Apelante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025